Tribunal: TJSP
Processo: 1009172-67.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobranças c.c. Pedido de Restituição de Indébitos e Indenização por Danos Morais, com Pedido Parcial de Tutela Antecipada. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das corrés Itaú Unibanco S/A e Banco Itaú Consignado S.A. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Apelantes que reconheceram a fraude derivada da

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobranças c.c. Pedido de Restituição de Indébitos e Indenização por Danos Morais, com Pedido Parcial de Tutela Antecipada. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das corrés Itaú Unibanco S/A e Banco Itaú Consignado S.A. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Apelantes que reconheceram a fraude derivada da falsificação da assinatura da falecida autora, evidenciada nos laudos periciais de fls. 404/411 e 436/442, motivo pelo qual referida fraude restou incontroversa. Pedidos relativos ao contrato no 00631162357620170104, firmado com a corré Banco Itaú S/A, que foram julgados improcedentes na r. decisão que julgou Embargos de Declaração. Prejudicada a análise do recurso com relação à referida corré, por falta de interesse recursal. Corré Banco Itaú Consignado S.A. - contrato no 572845527. Danos morais. Ocorrência. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula no 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Violação a direito da personalidade. Artigo 5o, X, da Constituição Federal. "Quantum" indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Forma de correção monetária e de incidência de juros de mora mantida, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Condenação da corré Banco Itaú Consignado S.A. à repetição em dobro do indébito mantida, ante a fraude bancária pela qual envolvida a autora na operação, sendo de plena aplicação à situação o entendimento firmado pelo E. STJ no EAREsp no 676608/RS. Devolução dos valores cobrados pela corré na forma fixada na r. sentença (por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito). Sentença mantida, inclusive na questão do ônus de sucumbência. Prejudicado o recurso com relação à corré Itaú Unibanco S/A, e negado provimento no que diz respeito à corré Banco Itaú Consignado S.A.